Tribunal: TJDFT
Processo: 0717356-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta por CRISTIANE MARCIA DA SILVA BARBOSA, assistida e representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em face de decisão proferida pelo 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF, nos autos do processo no n. 0710834-40.2023.8.07.0003, que indeferiu seu pedido de medidas protetivas de urgência formulado contra seu marido, VALDIR BARBOSA DE SOUZA, com base em registro de ocorrência policial na qual lhe imputa a prática dos crimes de ameaça, injúria e da contravenção penal de vias de fato. Sustenta a reclamante, em síntese, que o deferimento da proteção é necessário, pois presentes fatores de risco e de patente violência física e psicológica, o que encontra previsão na Lei n. 11.340/2006, bem como amolda-se ao atual entendimento do col. STJ. Assevera que “segundo as alterações legais (Lei n. 14.550/2023), o deferimento das protetivas pode se substanciar, fundamentalmente, no “depoimento da ofendida perante a autoridade policial” ou em suas “alegações escritas”, que alicerçam o juízo sumário de cognição para o deferimento das medidas de proteção. ” Pede, então, o deferimento liminar das medidas protetivas requeridas pela vítima. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. A Reclamação tempestiva. Quanto ao cabimento, a jurisprudência do Tribunal é firme no sentido da possibilidade. Confira-se, nessa linha, precedente ilustrativo: RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO DE RECLAMAÇÕES. MÉRITO. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AMPARADOS PELA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS A OUTRO JUÍZO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO RECLAMADO SOBRE SUA COMPETÊNCIA OU NÃO PARA APRECIAR O FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A Reclamação é o instrumento adequado nas hipóteses que se visa impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 1074979 e 1230235). 2. Os prazos processuais estavam suspensos por força da Portaria Conjunta n. 33, de 20-março-2020 (art. 11), que estabeleceu medidas de prevenção ao novo coronavírus a serem adotadas no âmbito deste Tribunal, e só voltaram a correr a partir do dia 04-maio-2020, nos termos da Portaria Conjunta n. 50, de 29-abril-2020 (art. 3o), tendo sido a presente Reclamação, portanto, ajuizada antes mesmo do início da fluência do prazo, não havendo falar em intempestividade, pois, de acordo com o art. 218, § 4o, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, "in verbis": "Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo". 3. Inviável o julgamento conjunto de reclamações que impugnam decisões judiciais diversas, com causa de pedir diferente, não havendo óbice ao trâmite em separado delas. 4. As medidas protetivas possuem caráter de urgência e são deferidas excepcionalmente, pois, de um lado tem-se a premente necessidade de intervenção eficiente do Poder Judiciário na proteção das vítimas, deferindo-lhes medidas protetivas de urgências capazes de afastar, de imediato, o cenário de violência doméstica familiar contra a mulher por elas relatado quando buscam auxílio estatal; e, de outro lado, tais medidas implicam, necessariamente, em restrição a direitos fundamentais do suposto ofensor. 5. Na hipótese, em que pese a vítima alegar estar fortemente atemorizada e perseguida pelos atos supostamente praticados por seu ex-namorado, tendo terminado o relacionamento há mais de um ano, não se vislumbra a necessidade de fixação de medidas protetivas, pois, os argumentos fáticos informados por ela, perante a autoridade policial, dizem respeito a questões relacionadas aos desdobramentos do processo de demissão do interessado da empresa em que eles trabalhavam e que ele teria atribuído a uma possível influência dela, não sendo atinentes à situação de violência doméstica em decorrência do gênero e, portanto, não ensejando a necessidade de aplicação de medidas protetivas de urgência com base na Lei n. 11.340/2006. 6. O Juízo Reclamado não se declarou incompetente para processar o feito, assim, eventual determinação da providência requerida pelo "Parquet" por esta Corte configuraria supressão de instância; ademais, não há óbice para o Ministério Público atuante perante a primeira instância requerer ou tomar as medidas que entender pertinentes para dar prosseguimento ao feito. 7. Preliminares rejeitadas e, no mérito, reclamação improcedente. (Acórdão 1270365, 07098134320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já no que se refere à tutela de urgência requerida, não vislumbro presentes seus requisitos permissivos, dispostos no art. 235, do RITJDFT, a saber: relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Eis os fundamentos da decisão reclamada: “Em que pese a importância das alegações da requerente, da análise dos autos, verifica-se que os fatos narrados à autoridade policial não atingem, a princípio, consistência suficiente a, desde já, autorizar a adoção de medidas protetivas de urgência, porquanto não restou evidenciada a existência de uma objetiva situação de risco para a vítima a recomendar o deferimento dos pedidos. Além disso, o requerimento veio desacompanhado de elementos documentais, testemunhais e/ou periciais, sendo o pedido subsidiado apenas em declaração da suposta ofendida. É certo que a palavra da ofendida deve ser prestigiada pelo juiz, até mesmo em razão dos objetivos da Lei no 11.340/2006. Porém, é preciso que venha amparada por algum elemento de convicção, já que a medida protetiva, por constituir cautela e restringir direitos da pessoa, não prescinde da fumaça do cometimento do delito e da situação de perigo causada pelo imputado. É dizer: exigem-se os requisitos inerentes a qualquer cautelar. No caso vertente, tais requisitos não se evidenciam a ponto de propiciar, de plano, o deferimento de alguma medida protetiva, eis que se baseiam unicamente na palavra da Ofendida sem elemento de informação capaz de, minimamente, justificar as medidas requeridas, entre elas o afastamento do lar do apontado Ofensor, medida necessita de maior robustez para ser aplicada ao indivíduo de maneira unilateral. ” De plano, examinando as peças que instruem os autos, não se constata, de fato, para além da palavra isolada da vítima, qualquer outro indicativo, mínimo sequer, do contexto de violência apresentado, sendo imperativo que se aguarde, no caso, ao menos a tomada das primeiras diligências no âmbito da apuração criminal, de forma a melhor aquilatar os fatos. Assim sendo, ausentes as condicionantes da tutela de urgência pretendida, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Intime-se o reclamado, por qualquer meio idôneo, para, querendo, apresentar resposta, na forma regimental. Em seguida, com ou sem resposta do reclamado, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 09 de maio de 2023. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator